Tribunal: STF
Processo: ARE 1498528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.



    2. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/ procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental.



    3. Hipótese em que não ficou demonstrada a eficácia e a imprescindibilidade do tratamento médico pleiteado, não havendo como impor ao Poder Público sua prestação.



    4. Verba honorária majorada, por força do comando inserto no art. 85 do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da AJG.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Reporto-me, pois, à referida decisão proferida, que adoto como razão de decidir:



    Caso concreto



    Depreende-se dos documentos juntados à inicial que a parte autora se submete a tratamento no Hospital de Clínicas da Universidade do Paraná, estabelecimento cadastrado como CACON/UNACON. Conforme relatório médico fornecido, o paciente tem diagnóstico de mielofibrose secundária à trombocitose essencial, já fez uso das medicações do SUS, mas não foram suficientes para evitar a progressão da doença. Assim, está sendo indicado o Ruxolitinibe por apresentar benefícios na qualidade de vida, evitar risco de progressão e aumentar a sobrevida (ev. 1.ATESTMED 8). 



    Do laudo pericial apresentado, merecem destaque os seguintes trechos (evento 25 do originário):



      c) a existência, ou não, de estudos clínicos com elevado nível de evidência quanto ao tratamento proposto, a partir da Medicina Baseada em Evidência, especialmente se há Revisão Sistemática que justifique a prescrição médica em substituição ao tratamento existente no âmbito do SUS; 



    Os estudos não são de alta evidência mas demonstram melhora na qualidade de vida e sobrevida com o uso da medicação. 



    d) a existência de medicamento/tratamento alternativo e a comparação em relação ao medicamento pleiteado. 



    Não há.



      e) conclusão quanto à indispensabilidade, ou não, do tratamento postulado e eventuais riscos pela submissão ao tratamento oficial, em detrimento daquele postulado judicialmente; 



    No caso, como já foram usados os medicamentos disponíveis para o caso e não há outra medicação eficaz , mesmo na ausência de estudos com alto grau de evidência os estudos existentes demonstram melhora na qualidade de vida e sobrevida com o uso da medicação solicitada. É imprenscindível. 



    f) o tratamento já realizado pelo paciente, a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; Hidroxiureia, citarabina e interferon, sem sucesso.



      g) probabilidade de cura e sobrevida (global, livre de doença, livre de eventos, livre de progressão de doença) Não há cura. 



    h) Considerando as evidências científicas, a possibilidade (ou não) de utilização de alternativas disponíveis no SUS, a relação de custo-efetividade da tecnologia demandada e, ainda, a situação clínica e prognóstico da parte autora, qual a conclusão do perito acerca da necessidade e adequação da dispensação do medicamento ao paciente (favorável ou desfavorável)? Favorável.



      3. O medicamento postulado possui registro na ANVISA para o caso dos autos? O medicamento já foi analisado pela CONITEC? Qual a conclusão em caso positivo? Sim. Foi analisado e não incorporado pela CONITEC.



    (...)



    RECOMENDAÇÃO FINAL



    (...)



    Portanto, o conjunto probatório revela que o fármaco pretendido não está previsto nos protocolos clínicos existentes no SUS, bem como não consta indicação de estudos com alta evidência científica que comprovem a eficácia e segurança da droga prescrita, em especial em comparação ao tratamento oferecidos no SUS. 



    Considerando que existe recente recomendação da CONITEC de não incorporação do fármaco, tenho que deve ser observado o Enunciado nº 103 da III Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente. 



    Na hipótese, não verifico justificativa capaz de caracterizar situação excepcional para a concessão de medicamento não previsto no SUS. Trata-se de hipótese em que a decisão da CONITEC, órgão técnico composto por diversos profissionais da área médica, farmacêutica e administrativa, deve ser prestigiada e sobrepor-se à opinião do médico particular da parte autora.



    Considerando que não foi apresentada nenhuma alteração fática que justifique a alteração da decisão mencionada, mantenho a sentença de improcedência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente